Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710357-76.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA EMBARGADO: WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Wclustosa Reformas e Serviços Ltda. para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 49731467, no prazo legal. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora